Tribunal: TJDFT
Processo: 0736743-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ROSELI CASSANO BORELLA, em face à decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça em sede de execução por quantia certa, ajuizada por ESPÓLIO DE MARLUZ PEIXOTO DOS SANTOS. O benefício foi revogado, sob o fundamento de que a requerente não teria anexado comprovante recente do recebimento de aposentadoria dos últimos meses, bem como declaração de imposto de renda. Nas razões recursais, a agravante alegou ser idosa e tem como única fonte de renda a aposentadoria recebida pelo INSS. Requereu a antecipação da tutela recursal para deferir o benefício à recorrente e, ao final, o provimento do recurso para ratificar o pleito liminar e conceder em definitivo a gratuidade de justiça. Deixou de efetuar o preparo na forma do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil e requereu gratuidade para esta instância recursal. Facultado à parte a comprovação da sua condição de hipossuficiência, anexou comprovantes de recebimento de benefício previdenciário no valor de R$1.273,48, certidões de distribuição de feitos cíveis perante a Justiça do Distrito Federal e Trabalhista, bem como comprovantes de despesas médicas e com gastos cotidianos. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais. O contexto dos autos não traz elementos que justifiquem o afastamento, neste juízo prelibatório, da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. A agravante comprovou que não aufere renda elevada por meio da juntada de comprovante de pagamento de benefício do INSS no valor R$1.273,48, e que responde a 14 execuções nas diversas varas da Justiça do Distrito Federal, além de 4 ações trabalhistas. Em que pese o valor das custas processuais no Distrito Federal serem módicos, a gratuidade de justiça constitui benefício mais amplo, abrangendo não somente a taxa judiciária, mas outras despesas processuais, como diligências, perícias e até eventuais honorários de sucumbência. Diante do quadro ora discriminado, sem qualquer indício exterior de riqueza, amparada pela presunção legal e veracidade da declaração de hipossuficiência, restam suficientemente demonstrados os pressupostos para a obtenção da benesse legal. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR antecipar a tutela recursal e deferir o benefício da gratuidade de justiça para a agravante no feito de origem até julgamento do recurso pela Turma Cível. DEFIRO, ainda, o beneplácito para esta instância recursal, ficando isenta do recolhimento do preparo. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator